Tribunal: TJES
Processo: 5000801-47.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-47.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000801-47.2024.8.08.0014

EMBTE
:
FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO

EMBDO
:
BANCO DACASA FINANCEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 28 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação revisional ajuizada por FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO em face de BANCO DACASA FINANCEIRA, na qual se buscava o reconhecimento da cobrança de juros compostos e acima dos patamares legais, bem como a nulidade de tarifas e seguros por suposta venda casada. O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, alegando ausência de enfrentamento de teses firmadas pelo STJ em recursos repetitivos acerca da limitação dos juros remuneratórios e da descaracterização da mora em razão de encargos abusivos, além de afirmar que os aclaratórios visam ao prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar a legalidade dos juros remuneratórios e a configuração da mora contratual, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou apenas para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica a tese firmada no Tema Repetitivo 27 do STJ e conclui que os juros remuneratórios pactuados no contrato são aproximadamente 50% inferiores à média praticada no mercado, circunstância que afasta a alegação de abusividade e de desvantagem exagerada ao consumidor.

Nos termos do Tema Repetitivo 28 do STJ, apenas o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual — notadamente juros remuneratórios ou capitalização — tem o condão de descaracterizar a mora.

Mantida a validade dos juros remuneratórios estipulados no contrato, não há fundamento para o reconhecimento da descaracterização da mora.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida no acórdão.

A discordância da parte com a conclusão do julgado não caracteriza vício do decisum, tampouco impõe ao órgão julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados quando a fundamentação adotada se mostra suficiente.

O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação de que os juros remuneratórios pactuados são inferiores à média de mercado afasta a alegação de abusividade, conforme orientação do Tema Repetitivo 27 do STJ.

Apenas o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo 28 do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O propósito de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos declaratórios quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0024658-81.2019.8.08.0048, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 0351400-67.2017.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000801-47.2024.8.08.0014

EMBTE
:
FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO

EMBDO
:
BANCO DACASA FINANCEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
em face do Acórdão que manteve a Sentença que julgou improcedente a ação revisional ajuizada em face de
BANCO DACASA FINANCEIRA,
visando ao reconhecimento da prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, bem como a nulidade de tarifas e seguros por venda casada.

Em sede recursal, alega o embargante que o julgado padece de omissão, obscuridade e contradição, sustentando a necessidade de enfrentamento de teses firmadas em sede de recursos repetitivos pelo STJ, especificamente quanto à limitação de juros remuneratórios e à descaracterização da mora em virtude de encargos abusivos.

Aduz, ainda, que os presentes embargos servem ao propósito de prequestionamento de matérias infraconstitucionais e constitucionais, conforme as Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, reiterando que o ônus da prova quanto à regularidade das taxas praticadas competia à instituição financeira ré.

Contudo, sem razão o embargante, uma
vez que, no acórdão recorrido, invocado a tese fixada no Tema Repetitivo 27 do STJ, assentou que os juros remuneratórios pactuados no contrato era
inferior em
aproximadamente
50% (cinquenta por cento)
a média
praticada no mercado, a revelar,
assim
, em
ausência de
abusividade
capaz de c
olocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, o objetivo d
o
embargante
s

não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim, quanto à afirmação que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material - o que só corrobora a inadequação da via eleita.

A
propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.